Tribunal: TJPA
Processo: 0002994-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002994-82.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIO LUCIO CONTE MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

1 - Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.

2 - Diante de lapso temporal tão extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Impetrante, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes.

4. Apelação Cível conhecida, porém, desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento. Em remessa Necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém,
06
de
dezembro
de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIO LÚCIO CONTE MONTEIRO
.

Em síntese, na inicial o autor aduziu que prestou o Concurso Público n. 001/2012 – SEMEC para o cargo de Assistente Social na data de 06/01/2013, sendo aprovado na 26ª (vigésima sexta) colocação. Destaca que, embora tenha havido a convocação por meio de Diário Oficial, não houve sua notificação pessoal para apresentação dos documentos para habilitá-la a tomar posse, o que culminou na perda de prazo para sua nomeação e posse.

Afirmou que a banca organizadora também não disponibilizou em seu sítio eletrônico a comunicação sobre a convocação, ferindo o item 13.1 do edital.

Diante disso, pugnou pela concessão da segurança em razão da presença do direito líquido e certo e da violação ao princípio da publicidade, vez que a convocação teria ocorrido somente pela imprensa oficial.

A Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Belém- Pa, apresentou informações, pugnando pela denegação da segurança. (Id nº 4269817)

Em sentença, o MM Juízo de piso concedeu a segurança pleiteada com fulcro nos Princípios da razoabilidade, Publicidade e precedentes elencados na fundamentação, determinando à Secretária Municipal de Educação de Belém que, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse as providencias necessárias à reabertura do prazo de convocação e à intimação pessoal do Impetrante, de forma a promover a posse deste no cargo de Assistente de Administração, do Concurso Público n. 001/2012, Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, caso preenchidos todos os requisitos para esse fim. (Id nº 426989)

Inconformado, o Município de Belém, interpôs o presente recurso, alegando o integral atendimento dos termos do edital, sendo o Apelado o responsável por sua exclusão, por ter descumprido os prazos previstos no instrumento convocatório. (Id nº 4269822)

Assevera que a pretensão do Apelado viola o princípio da isonomia, tendo-se em vista que o item 14.3. do edital, ao reger a nomeação e a posse, deixaria claro que a comunicação ocorreria apenas através do Diário Oficial, sendo de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das publicações oficiais.

Destaca que a Lei Municipal n° 9.203, de 15 de abril de 2016, que no seu art. 1° inciso I, extinguiu de imediato, naquela data, os cargos vagos integrantes do quadro de provimento efetivo da estrutura da Administração Pública Municipal, direta, autárquica e fundacional, relacionadas no Anexo I dessa Lei, entre eles o cargo de assistente de administração, de modo que a pretensão mandamental importaria em prejuízo ao orçamento municipal. a inexistência de ilegalidade do ato administrativo, sendo a apelada a responsável pela sua eliminação do concurso público nº 001/2012 - SEMEC, vez que a inobservância do prazo para apresentação de documentos ocorreu exclusivamente por desídia sua, presumindo-se a sua desistência e consequente eliminação do certame.

Ausente contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público no Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a legalidade da convocação do Impetrante, ora apelado, para apresentação dos documentos para fins de nomeação e posse no cargo de Assistente Social, no concurso público nº 001/2012 - SEMEC.

Da análise dos autos, verifica-se que a Administração Pública Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, convocou candidatos aprovados no referido concurso somente através de publicação no Diário Oficial do Município, inclusive com fixação de prazo exíguo de 03 (três) dias, contados do dia 15/09/2015 a 17/09/2015.

A alegação do apelante de que a prática do ato administrativo ocorreu alicerçado nas disposições do edital, o qual rege as disposições do certame e gera vinculação tanto à Administração Pública como aos candidatos, não merece prosperar.

Embora o item 14.3 da norma editalícia preveja a convocação dos candidatos através do Diário Oficial, isso não desincumbe o Poder Público de notificar os candidatos pessoalmente quando transcorrido lapso temporal considerável entre a data da realização da prova e a convocação para etapa posterior.

Com efeito, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

Portanto, diante de lapso temporal tão extenso, vez que essa convocação teria ocorrido mais de 2 (dois) anos após a realização da prova objetiva, que foi realizada em 2013, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovada no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1
. No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME.
CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME
. I - No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III- Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime. (TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME.
(TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic). (grifos nossos).

Também não prospera o argumento do Apelante no sentido de que o cargo pretendido pelo Apelado foi extinto pela Lei Municipal n° 9.203/2016 em 15/04/2016, isto é, antes que ele pudesse ser nomeado e empossado, na medida em que a liminar foi concedida nos presentes autos em data anterior, com intimação da municipalidade em 01/07/2015 (ID nº 4269816 - Pág. 4), tendo, inclusive, sido apresentadas as Informações em 13/07/2015 (ID nº 4269817). Logo, o cargo pode ter sido posteriormente extinto, porém as vagas já existentes, para os quais os candidatos aprovados no concurso público foram convocados, asseguram-lhe o direito ante a demonstração inequívoca da necessidade do preenchimento da vaga a Administração Pública.

Diante do exposto, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo acertada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO PROVIMENTO. Em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantida a sentença
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA),
06
de dezembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 14/12/2021